Tribunal: STF
Processo: RE 197643
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-13
Data de publicação: 1998-10-13

Ementa:
EMENTA: ESTAGIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO CONTRATADA POR
TEMPO DETERMINADO, QUE PRETENDE VER RECONHECIDO O DIREITO AO
PAGAMENTO DE LIÇENÇA-MATERNIDADE, MESMO APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO
DE ESTÁGIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, CAPUT E XXXVI, E 226
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
As referidas normas constitucionais não geram para
estagiária contratada por tempo determinado o direito ao gozo da
licença-maternidade.
Inexistência, ademais, de direito adquirido ao referido
benefício, porquanto não restou provado nos autos tenha sido
concedida a licença.
Recurso extraordinário não conhecido.